Tribunal: TJMT
Processo: 1038658-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038658-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDIM DE PAULA CAMPOS - CPF: 718.363.731-04 (RECORRIDO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.987.421-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. PROVAS DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL. FALTA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 591, I e §3o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 – ANEEL.
CORTE
DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

PLEITO DE REDUÇÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessionária de serviço público essencial, ao constatar suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, deve observar estritamente o devido processo administrativo, nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente no que tange à obrigatoriedade de envio da cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor em até 15 dias, caso este não tenha assinado o documento no ato da fiscalização.

2. A ausência de comprovação do envio da comunicação formal do TOI, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, macula a validade da cobrança de recuperação de consumo e torna irregular o subsequente corte de energia elétrica.

3.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público de natureza essencial, cuja interrupção, quando realizada sem a devida observância dos requisitos legais, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A configuração do dano moral decorre do próprio corte indevido do serviço essencial, sendo prescindível a comprovação de efetivo prejuízo, bastando a violação dos direitos da personalidade.

5.
A indenização arbitrada no valor de R$ 3.000,00 revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

6.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para manter a liminar por seus próprios fundamentos para:

i) determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica da UC da Reclamante, referente ao mês de 10/2023, vencida em 26/01/2024, que deverá ser feita a partir do cálculo do consumo médio obtido nos últimos doze meses anteriores à primeira fatura discutida, com a devida emissão de uma nova fatura;

ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros de 1% a.m., a partir da citação, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

iii) julgo improcedente o pedido contraposto e o pedido de litigância de má-fé”.

A recorrente sustenta
,
em síntese, a
legalidade da inspeção realizada
e da consequente cobrança por recuperação de consumo, argumentando que
o consumidor foi cientificado do procedimento
e que o
TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção)

foi devidamente emitido conforme os termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. Alega, ainda, que o corte de energia decorreu do consumo irregular verificado, não se tratando de ato ilícito. Requer, ao final, a

reforma da sentença
,
com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança por recuperação de consumo efetuada pela concessionária recorrente, bem como à ocorrência de danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Com efeito, a relação entre a parte autora e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que se trata de típica prestação de serviço público essencial, submetido ao regime jurídico de direito privado e à regulação setorial estabelecida pela ANEEL, em especial pela Resolução Normativa no 1.000/2021.

Nos termos do art. 6o, incisos III e VI, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços e a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, configurando-se como prática abusiva a interrupção do fornecimento de serviço essencial sem observância do devido processo legal e sem prova inequívoca do débito.

A concessionária sustentou que, ao realizar inspeção na unidade consumidora, verificou ausência de medidor e conexão direta à rede, caracterizando uso irregular da energia. No entanto, não comprovou o envio ao consumidor, dentro do prazo legal de 15 dias, do TOI e dos documentos probatórios da infração, conforme exige o art. 591, I e §3o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021:

“Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”

Assim, a simples menção à presença do consumidor e à recusa de assinatura não supre a exigência legal do envio formal do documento. A ausência de comprovação desse envio viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que compromete a validade da cobrança e do procedimento subsequente de suspensão do serviço.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente irregular.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. No caso dos autos mesmo as faturas sendo contestadas administrativamente, o nome da consumidora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito e o serviço de energia elétrica foi suspenso, fato que gera dever de indenizar in re ipsa.

(N.U 1070084-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Em relação aos danos morais, restou incontroverso nos autos que, em razão da cobrança indevida, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora, o que, por si só, configura falha grave na prestação do serviço essencial.

A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido, dispensando a necessidade de prova do sofrimento suportado pelo consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL.
RECUSA DE ASSINATURA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo e indenização por danos morais.

2. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

3. Inexistindo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe. 4. Frise-se que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) recusa da consumidora em receber o mencionado documento, não há provas no feito de posterior envio, consoante determinação inserta no artigo 591, § 3.o da Resolução Normativa n.o 1.000/2021 da ANEEL, que assim dispõe: “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”

5. No caso em comento, somente foi encaminhado a consumidora a CARTA AO CLIENTE com a fatura de cobrança a título de recuperação de consumo. Não restou comprovada a emissão do TOI e intimação da consumidora para, querendo, requerer a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial.

6. Danos morais configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa, consoante reclamação administrativa efetuada junto ao Procon, bem como a suspensão do serviço essencial decorrente de cobrança indevida.

7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”..

9. Demais disso, comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

13. Sentença reformada.

14. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1024375-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
C
ondeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025